Tribunal: TJDFT
Processo: 0745700-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0745700-51.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: ANA MARIA VON HA DE OLIVEIRA, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADAS: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, ANA MARIA VON HA DE OLIVEIRA DESPACHO ANA MARIA VON HA DE OLIVEIRA e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional. Já a segunda recorrente assevera a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entender que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 53597348, p. 9, para que todas as intimações da agravante ANA MARIA VON HA DE OLIVEIRA sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191 e ANDRÉIA MENDES SILVA, OAB/DF 48.518. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004